Tribunal: TJDFT
Processo: 0744587-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744587-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS DEFENSORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL impetra mandado de segurança coletivo, com pedido liminar, contra ato imputado à Excelentíssima Sr.a Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL consistente na Decisão no 3839/2020 proferida pelo Colegiado da e. Corte de Contas, a qual determinou que parte dos associados da Impetrante realizassem ressarcimento ao erário de valores recebidos de boa-fé. Aduz a impetrante que a Decisão no 3839/2020, resultante de auditoria de regularidade promovida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF (Proc. no 11814/2014), determinou que a Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF promovesse o ressarcimento ao erário de valores pagos a maior a alguns Defensores Públicos, em virtude do pagamento de adicional de férias calculado sobre o vencimento básico integral dos Defensores Públicos sem a aplicação do correspondente teto remuneratório. Narra que após a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 840/2011 em janeiro de 2012, a prática foi expressamente proibida (art. 91, § 3o), sendo que a DPDF modificou a sistemática do pagamento do adicional de férias somente em outubro de 2012, de modo que alguns Defensores Públicos que gozaram férias no período acabaram recebendo valores a maior. Destaca que em 2014 o TCDF, ao realizar a auditoria de regularidade, determinou à DPDF que promovesse a cobrança dos referidos valores; que intimados a se manifestar somente em 2018, os Defensores Públicos apresentaram impugnação; que em setembro de 2020, pela Decisão no 3839/2020, o TCDF rejeitou as defesas apresentadas e determinou o ressarcimento ao erário; que em razão da referida decisão, a Diretoria de Gestão de Pessoas da DPDF notificou os Defensores indicados para que promovessem o ressarcimento ao erário. Argui, em preliminar, a competência do e. Conselho Especial para julgamento do writ, a adequação da via eleita, a sua legitimidade ativa e a necessidade de que eventual concessão da ordem beneficie os associados à impetrante, atuais e futuros. Quanto à matéria de fundo, defende a presença de direito líquido e certo a ser protegido, com os seguintes argumentos: a) que os valores pagos a maior foram percebidos de boa-fé, por força de um erro cometido pela Administração; b) que a verba é de natureza alimentar; c) que o e. STJ, em sede de recurso especial repetitivo, firmou entendimento quanto a irrepetibilidade de valores em caso de interpretação equivocada da lei pela Administração (REsp no 1244182/PB - Tema 531); c) que segundo entendimento manifestado pelo TJDFT e pelo STJ, aplica-se o precedente também nas hipóteses de erro operacional incorrido pela Administração Pública; d) subsidiariamente, aduzem que a pretensão de devolução ao erário está prescrita, eis que as parcelas foram percebidas no ano de 2012 e os associados à impetrante foram intimados à promover o ressarcimento a partir do ano de 2018. Em atenção ao princípio da eventualidade, sustenta que os parâmetros para o ressarcimento ao erário devem ser estabelecidos da seguinte forma: a) que o valor do débito seja apurado com base no teto remuneratório federal, conforme jurisprudência do STF e do próprio TCDF; b) que os juros de mora incidam a partir da data de notificação do Defensor Público. Tece considerações acerca da comprovação dos fatos alegados pela documentação colacionada e dos requisitos para a concessão da tutela de evidência, como também da presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Requer, assim, a concessão da tutela antecipatória de evidência, determinando-se à autoridade impetrada que suspenda todos os atos de cobrança dos valores pagos a maior a título de indenização de férias aos associados presentes e futuros da Impetrante, até julgamento definitivo do mandado de segurança; subsidiariamente, que seja concedida a tutela antecipatória de urgência, nos mesmos termos da tutela de evidência. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela e a concessão da segurança, para que seja assegurado aos associados presentes e futuros à Impetrante a desnecessidade de promover o ressarcimento ao erário de valores alimentares percebidos de boa-fé, pagos a maior a título de indenização de férias, afastando-se os efeitos da Decisão no 3839/2020 do TCDF e as notificações promovidas pela DPDF. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem para que a devolução se dê tendo por base de cálculo o subsídio dos Ministros do STF à época dos fatos e que os juros de mora incidam a partir da data da notificação aos Defensores Públicos afetados pela decisão impugnada. Colaciona documentos em prova pré-constituída. Custas recolhidas, ID 20270894. Em decisão de ID 20412576, exclui a Sr.a Diretora de Gestão de Pessoas da Defensoria Pública do Distrito Federal e determinei a emenda à inicial para a correção do polo passivo da ação mandamental, originariamente impetrado contra ato imputado aos Conselheiros do TCDF, o que foi cumprido no ID 20459769 É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração. Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado contra a Decisão no 3839, de 09 de setembro de 2020, na qual os e. Conselheiros do TCDF determinaram à DPDF, após julgar improcedentes as defesas dos Defensores Públicos ali nominados, que comprove a determinação expedida em decisão anterior, consistente no ressarcimento ao erário de valores pagos à maior relativos ao adicional de férias calculado sobre o vencimento básico integral dos Defensores Públicos sem a aplicação do correspondente teto remuneratório. Da tutela de evidência: Requer a Impetrante a concessão da tutela de evidência, ao fundamento de que estaria preenchida a hipótese prevista no art. 311, II, do CPC, consistente na tese firmada em julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos – REsp 1244182/PB – Tema 531, o qual seria aplicável não só quando os valores pagos indevidamente forem originários de erro de interpretação da lei, mas também por equivoco operacional da Administração, resultando na irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé. Com efeito, entendo por incabível a concessão de tutela de evidência em sede de mandado de segurança. Isso porque, em que pese a nova disciplina trazida pelo Código de Processo Civil quanto à tutela de evidência, os requisitos para a concessão da liminar em mandado de segurança são próprios e encontram-se expressamente elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2019, senão vejamos: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: ... III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (G.n.) Nesse quadrante, ainda que se verifique a semelhança entre a prova documental a ser apresentada nas hipóteses de tutela de evidência e a prova pré-constituída a embasar a demonstração de direito líquido e certo, a liminar concedida em mandado de segurança possui natureza cautelar e nesse aspecto é concedida a fim de assegurar um direito, não para satisfazê-lo de forma antecipada. Lado outro, ainda que assim não fosse, a tese firmada pelo e. STJ, constante do Tema 531, encontra-se afetada em razão da proposta de revisão acatada em Questão de Ordem proposta pelo Ministro Benedito Gonçalves, havendo determinação de suspensão de todos os processos em tramitação no território nacional que versem sobre o tema. Indefiro a tutela de evidência. Da liminar: Nesse juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos para a concessão da liminar. Na hipótese dos autos, parte dos associados à Impetrante, Defensores Públicos que gozaram férias entre janeiro e outubro de 2012, receberam o adicional de férias sem a aplicação do teto remuneratório, tal como determinado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011, em vigência a partir de janeiro de 2012. Nesse sentido, o erro operacional da Administração é manifesto e não deve ser imputado aos associados da Impetrante, eis que recebidos de boa-fé. Segue-se que, como dito linhas volvidas, a e. Primeira Seção do STJ resolveu autuar a Questão de Ordem suscitada no REsp no 1.769.306/AL como proposta de revisão de entendimento firmado em tema repetitivo, de modo a discutir se “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pago por erro operacional da Administração Pública”. A ementa do v. acórdão encontra-se vazada nos seguintes termos, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO ESPECIAL. RECURSOS REPETITIVOS. PROPOSTA DE REVISÃO DO TEMA REPETITIVO 531/STJ. A TESE FIRMADA NO REFERIDO TEMA ABRANGE A NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR SERVIDOR PÚBLICO, DE BOA-FÉ, QUANDO O ERRO OPERACIONAL FOI ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. ART. 927, § 4o, DO CPC/2015 E ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. 1. A questão da impossibilidade de devolução de valores recebidos por servidor público, quando a Administração interpreta equivocadamente comando legal, foi analisada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.244.182/PB, no qual se fixou entendimento de que "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012). 2. Ocorre que a jurisprudência do STJ, especialmente em precedentes firmadas pelas Turmas que compõem a Primeira Seção, parece que vem se consolidando de forma a ampliar as hipóteses previstas no Tema 531 do STJ. 3. O art. 927, § 4o, do CPC/2015, combinado com o art. 256-S do RISTJ, com a redação dada pela Emenda Regimental n. 24/2016, permite a revisão de entendimento firmado em tese repetitiva. 4. Dessa forma, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, a tese repetitiva de que trata o Tema 531/STJ merece ser revisitada a fim de que o STJ defina se "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.". 5. Questão de ordem acolhida. (QO no REsp 1769306/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 02/05/2019). Sem grifos no original. Naquela assentada, determinou-se, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada. Outrossim, o fumus boni juris apresenta-se na subsunção da hipótese dos autos ao tema afetado pelo e. STJ e, por consequência, à necessidade de suspender os efeitos da Decisão no 3839/2020 proferida pela e. Corte de Contas, a qual determina, em suma, a comprovação por parte da DPDF da efetivação dos atos de ressarcimento ao erário relativos a Defensores Públicos que, no ano de 2012, receberam o adicional de férias sem a aplicação do teto remuneratório. Por sua vez, o periculum in mora evidencia-se na cobrança de valores nitidamente alimentares, em ressarcimento a verba percebida de boa-fé. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar à d. Autoridade impetrada que abstenha-se de exigir quaisquer atos de cobrança dos associados à Impetrante, relativos aos valores tratados pela Decisão no 3839/2020, ato acoimado de coator. Oficie-se, comunicando o teor da presente decisão à d. Autoridade impetrada, solicitando-lhe, na oportunidade, as informações. Intimem-se. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 14 de outubro de 2020 18:45:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator